Tribunal: STF
Processo: ARE 1444902
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Fornecimento de água e esgoto Suspensão do serviço derivado de débito atual Admissibilidade - Corte ocorrido em 19.2.2016, quando os autores eram devedores da conta de consumo com vencimento em 10.2.2016, paga em 9.3.2016, mais de vinte dias depois - Alerta nas faturas mensais enviadas aos autores da possibilidade do corte vinte dias após o vencimento da fatura - Autores que honraram o pagamento da fatura com vencimento em10.3.2016 mais de um mês depois, em 18.4.2016, ocasião em que a ré procedeu ao restabelecimento do serviço de água na unidade consumidora ocupada pelos autores - Exercício regular de um direito por parte da ré caracterizado - Sentença reformada - Decretada a improcedência da ação - Apelo da ré provido” (fl. 2, e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IV do art. 22 da Constituição da República. Asseveram que “a competência legislativa sobre águas é privativa da União e, mais, sobreveio a Lei federal 11.445/2007 regulamentando o dispositivo constitucional” (fl. 7, e-doc. 12), além da ofensa direito de defesa.



    3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 15).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “o município de Cravinhos e sua Autarquia (SAAE) não se adequaram à Carta Magna e muito menos à legislação federal no que concerne às regras de saneamento básico ao ponto de interpor Apelação Cível não conformada com acertada decisão da Justiça local, porém, a recorrida afronta o inciso IV do art. 22, da Carta da República, pois, a competência legislativa sobre águas é privativa da União e, mais, sobreveio a Lei federal 11.445/2007 regulamentando o dispositivo constitucional. Conclusão: ‘o vetusto e revogado Decreto Municipal em hipótese alguma pode ofender tanto a Lei Maior como a Lei infraconstitucional’” (fl. 9, e-doc. 17). 



    Assinalam ser “patente a ofensa ao LV do artigo 5º da Constituição Federal. Dispõe o LV do artigo 5º da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 17).



    Enfatizam que “o acórdão recorrido violou frontalmente a norma constitucional” (fl. 13, e-doc. 17). 



    Pedem “o total provimento ao presente Agravo e Recurso Extraordinário, para cassar o v. Acórdão da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, mantendo-se a r. Sentença de piso” (fl. 14, e-doc. 17).



    5. Em 9.10.2020, foi julgada procedente a Reclamação n. 43.506/SP, para “determinar à autoridade reclamada remeter a este Supremo Tribunal os autos do Agravo no Recurso Extraordinário n. 1000452-63.2016.8.26.0153, interposto pelos reclamantes”.



    6. Em cumprimento ao determinado na Reclamação n. 43.506/SP, a presidência do Tribunal de origem determinou a remessa do presente recurso a este Supremo Tribunal, com a seguinte fundamentação:



    “Verifico que, embora esta Presidência não tenha conhecido do agravo em recurso extraordinário porque interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no regime de repercussão geral, posteriormente os embargos declaratórios foram acolhidos para registrar que a matéria relativa à vulneração ao artigo 22, IV, da CF não foi prequestionada (fls. 344/345). Interposto agravo interno contra referida decisão, esta Presidência dele não conheceu. 



    Ocorre que os recorrentes interpuseram a Reclamação nº 43506 perante a Corte Suprema, que a julgou procedente no que se refere à alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal para apreciar o agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, fundamentado na ausência de prequestionamento do inciso IV do art. 22 da Constituição da República. 



    Assim, a fls 401 determinei a remessa destes autos ao E. Supremo Tribunal Federal, em cumprimento à decisão exarada a fls. 368/375, que ordenou a remessa dos autos à Suprema Corte para apreciação do agravo em recurso extraordinário” (e-doc. 34).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 660 da repercussão geral e, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 



    Violação aos princípios constitucionais já julgados sob a sistemática da repercussão geral (tema 660): 



    O E. Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral da questão acima mencionada, ante o seu caráter infraconstitucional, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito” (fl. 1, e-doc. 15).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral, tornou-se preclusa a matéria referente à alegada contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da Republica.



    9. A matéria remanescente refere-se à alegada contrariedade ao inc. IV do art. 22 da Constituição da República, suscitada pelos agravantes no recurso extraordinário.



    Como assinalado no juízo de admissibilidade recursal, não foi atendido o requisito do prequestionamento. A alegação de ofensa ao inc. IV do art. 22 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.416.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



     



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, , com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora